Tribunal: TJES
Processo: 5002782-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002782-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RENAN PANDOLFI RICALDI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado na fase de cumprimento de sentença, sob alegação de omissão quanto ao expurgo de juros de mora e contradição quanto à legitimidade ativa do advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente o pedido de afastamento de juros de mora de 1% ao mês desde 2019; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento da legitimidade ativa do advogado exequente diante de sua renúncia ao mandato e posterior habilitação de outro patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente a questão dos juros ao fixar a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, o que afasta logicamente a aplicação de juros de 1% ao mês desde 2019.

A definição de metodologia de cálculo com correção pelo INPC até o trânsito em julgado e, após, pela SELIC, resolve substancialmente a controvérsia, tornando desnecessária manifestação literal sobre todos os argumentos do recorrente.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A legitimidade ativa do advogado decorre de coisa julgada material que reconheceu a titularidade do crédito em seu favor, independentemente de posterior renúncia ao mandato.

A atuação exclusiva do advogado na formação do título executivo e a ausência de controvérsia entre patronos reforçam a titularidade do crédito honorário.

A renúncia ao mandato e a substituição por outro advogado não afastam a eficácia da coisa julgada nem a legitimidade reconhecida judicialmente.

A ausência de vícios no acórdão evidencia que os embargos configuram mera tentativa de reexame da matéria já decidida.

Não se caracteriza intuito manifestamente protelatório, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A fixação da taxa SELIC como índice único de atualização afasta a incidência de juros de mora anteriores incompatíveis. 3. A legitimidade ativa para cobrança de honorários advocatícios decorre da coisa julgada que reconhece a titularidade do crédito, independentemente de renúncia ao mandato. 4. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011422-14.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ANTONIO BARROS FILHO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado na fase de cumprimento de sentença.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante sustenta em síntese: (i) omissão quanto ao item "II.c" do agravo, relativo ao expurgo dos juros de mora de 1% ao mês desde 26/06/2019 e (ii) contradição no reconhecimento da legitimidade ativa do Agravado, reiterando que este renunciou ao mandato antes da fixação definitiva da verba e que o Dr. Murilo Heringer Silveira seria o único patrono habilitado à época

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de expurgo dos juros de 1% ao mês desde 2019, impõe-se reconhecer que a pretensão do Embargante foi integralmente solvida pelo acórdão embargado, ainda que por fundamentação que concluiu pela carência de interesse recursal e pela fixação de nova metodologia de cálculo.

Com efeito, o acórdão assentou que a decisão de primeiro grau já havia acolhido a pretensão da instituição financeira ao determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado (26/07/2022), vedando qualquer cumulação com outros índices. Ora, ao se estabelecer a taxa SELIC como índice único e exclusivo a partir de 2022, resta logicamente prejudicada e substancialmente repelida a manutenção de juros de 1% ao mês desde 2019.

Ademais, o provimento parcial do recurso para reconhecer o anatocismo determinou que a apuração do
quantum debeatur
observe a correção pelo INPC até o trânsito em julgado e, apenas após essa data, a incidência da SELIC. Por conseguinte, a metodologia imposta pelo colegiado elimina, na prática, qualquer resquício de cálculos que preservem a sistemática de juros de 1% ao mês desde 2019, revelando que a tese foi resolvida em seu cerne, sendo despicienda a reprodução literal da linguagem utilizada pelo recorrente em suas razões.

Quanto à legitimidade ativa, o Embargante aduz contradição, fundamentando-se na renúncia do Agravado ao mandato e na posterior habilitação de outro causídico. Todavia, o que se depreende das razões dos aclaratórios é o nítido inconformismo com a premissa jurídica adotada por esta Câmara, o que desafia recurso próprio e não a via estreita do art. 1.022 do CPC

Cumpre salientar que o acórdão embargado não fundou a legitimidade de Renan Pandolfi Ricaldi na mera subsistência de um mandato originário, mas sim em um tripé argumentativo autônomo e robusto:

1 - Coisa Julgada Material
: A titularidade do crédito foi reconhecida em decisão judicial transitada em julgado especificamente em favor do advogado exequente, ora Agravado.

2 - Atuação Exclusiva
: Restou provado que o título executivo se originou de recurso interposto pelo Agravado em causa própria para fixar a verba honorária.

3 - Ausência de Litígio entre Patronos:
O Dr. Murilo Heringer Silveira, que sucedeu o Agravado, manifestou-se expressamente reconhecendo que o trabalho foi realizado exclusivamente pelo Embargado e que a este pertence a integralidade da verba.

Nesse contexto, a renúncia ao mandato ocorrida em 2015 e a habilitação posterior de outro profissional não têm o condão de desconstituir a eficácia da coisa julgada formada sobre a titularidade do crédito honorário.

A legitimidade,
in casu
, decorre da força do título executivo judicial já consolidado e não da manutenção do vínculo contratual com a parte assistida. Inexiste, portanto, contradição interna; o colegiado apenas conferiu prevalência à segurança jurídica da coisa julgada sobre a formalidade da representação processual superveniente.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa por embargos protelatórios, entendo que também não merece acolhimento.

É verdade que o art. 1.026, § 2º, do CPC autoriza a imposição da penalidade quando os embargos se revelem manifestamente protelatórios e a jurisprudência do STJ efetivamente reconhece a possibilidade de aplicação da multa em hipóteses nas quais o caráter dilatório se mostre inequívoco a partir das circunstâncias concretas do caso. Contudo, a própria Corte Superior assinala que essa aferição deve ser feita caso a caso, não decorrendo automaticamente do simples não acolhimento dos aclaratórios.

Na hipótese dos autos, embora os embargos não mereçam provimento, não reputo demonstrado, com o grau de evidência exigível para a sanção processual, propósito manifestamente procrastinatório.

A insurgência do BANCO DO BRASIL S/A, ainda que juridicamente improcedente, apoia-se em dados documentais efetivamente reproduzidos na própria peça recursal e busca provocar esclarecimento quanto ao alcance da coisa julgada e da metodologia de cálculo fixada no acórdão. Há, pois, matéria identificável e minimamente articulada, o que recomenda prudência na fixação da sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.